Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702583-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO RICHARD OLIVEIRA DE LIMA IMPETRANTE: KAIO MORENO PEREIRA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por KAIO MORENO MARTINS em favor de KAIO RICHARD OLIVEIRA DE LIMA, visando a revogação de prisão preventiva. Da análise dos autos, verifiquei que o impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator